Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-80.2021.8.11.0111
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000753-80.2021.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0165-46 (APELADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), WARLEI RODRIGUES CARVALHO - CPF: 004.626.442-60 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BARBARA GOUVEA MOTTA - CPF: 464.249.818-45 (ADVOGADO), BARBARA GOUVEA MOTTA - CPF: 464.249.818-45 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0165-46 (APELANTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), WARLEI RODRIGUES CARVALHO - CPF: 004.626.442-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No
1000753-80.2021.8.11.0111

AGRAVANTE:
COFCO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
WARLEI RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
COFCO BRASIL S.A.
face decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor de
WARLEI RODRIGUES CARVALHO
, rejeitando os embargos de declaração opostos.

Em razões recursais sustenta a agravante que
“em sede da r. decisão monocrática recorrida, o N. Relator inadmitiu o recurso de Apelação da ora Agravante e, por consequência, manteve a r. sentença proferida pelo D. Juízo de 1o grau, que julgou procedentes os Embargos à Execução. 10. Sabe-se que impera no direito brasileiro o princípio da motivação, o qual encontra-se expressamente previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que visa garantir que todo cidadão tenha seus direitos assegurados por um Estado-juiz justo. 11. Consubstanciado nesta regra constitucional, foi elaborado o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC. Tal princípio surge com o intuito de disciplinar o poder jurisdicional, impondo limites para que tal poder afaste da sua função toda e qualquer arbitrariedade em detrimento dos direitos inerentes do cidadão. 12. Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente garante aos litigantes o direito a uma prestação jurisdicional clara, exata e sem omissões, a fim de que permita às partes a sua análise e o manejo dos recursos cabíveis. 13. Outrossim, o princípio caracteriza uma garantia constitucional, de modo que se verifica que o Código de Processo Civil se propõe a impor ao magistrado a obrigatoriedade de fundamentação de qualquer decisão judicial. 14. O acórdão foi omisso na apreciação das normas e fatos suscitados no presente recurso, tendo ignorado o dever de fundamentação adequada (art. 489, §1o, inciso I, III e IV do CPC), uma vez que se limitou a indicar genericamente a afronta ao princípio da dialeticidade.”

Requer, ao final,
“o conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática e seja provido a Apelação desta Agravante, interposta em face da sentença que julgou procedente a ação proposta pelo ora Agravado.
”

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
COFCO BRASIL S.A.
face decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor de
WARLEI RODRIGUES CARVALHO
, rejeitando os embargos de declaração opostos.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
COFCO BRASIL S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos de ação de reclamação movida por
WARLEI RODRIGUES CARVALHO
, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 8.508,70 (oito mil quinhentos e oito reais e setenta centavos), a título de diárias, decorrente das 104:40 horas de espera as quais foi submetido (§5 do art. 11 da lei 11.442) para o ano de 2020 é de R$ 1,76, e que a carga totalizou 37.780 ton., acrescido de juros e correção monetária desde a data da citação, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono do Requerente, no importe de 10% do proveito econômico pleiteado.

Sustenta o apelante, em razões recursais, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois “
a relação jurídica em que se baseia essa demanda é foi constituída com a G10 TRANSPORTES S.A.”
Sustenta, ainda, a ausência de demonstração dos requisitos de sua responsabilidade e a inexistência do dever de indenizar; e a existencia de omissão na sentença quanto ao pleito subsidiário “
efetuado em contestação, no sentido de que, em caso de eventual condenação, deveriam ser observados as corretas apurações dos valores devidos a título de estadia
” pois o
“contrato de transporte objeto da ação expressamente estabeleceu que eventual estadia somente deveria ser considerada após 24h (vinte quatro horas) da chegada do caminhão no endereço de descarregamento, ao valor de R$ 0,60 (sessenta centavos) por tonelada/hora.”; “por derradeiro, verifica-se na r. sentença que a Apelante foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 8.508,70 acrescida de juros e correção monetária desde a data da citação. No entanto, o valor de R$ 8.508,70, que foi apresentado pelo Embargado na exordial, já havia sido calculado acrescido de juros e correção monetária, razão pela qual em caso de manutenção da condenação, é de rigor a modificação do comando decisório nesse aspecto
.”

Em contrarrazões, o apelado alega preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, é de se acolher a preliminar suscitada em contrarrazões, de ofensa a dialeticidade recursal.

Isso porque, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela parte recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade que rege a interposição dos recursos e a vedação a inovação recursal.

Nesse sentido, o art. 1.010 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Sobre o tema, TERESA ARRUDA ALVIM:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)

No mesmo sentido, ARAKEN DE ASSIS:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" ( AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...).
(STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)

O entendimento deste Sodalício é no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PENALIDADES APLICADAS PELA SEMA/MT - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL VÁLIDO - LICENCIAMENTO CANCELADO - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE/POSSE DO IMÓVEL - SENTENÇA FUNDAMENTADA NA POSSE DO IMÓVEL - MERA REPETIÇÃO DAS TESES APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - DIALETICIDADE RECURSAL - VIOLAÇÃO CARACTERIZADA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do “decisum”, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. 2. Não atende ao princípio da dialeticidade o Apelo que se detém a reiterar os mesmos termos da contestação, discorrendo sobre a regularidade do procedimento administrativo e o respeito ao devido processo legal, enquanto a sentença anulou os atos administrativos frente à comprovação da posse do imóvel, fundamento que sequer foi combatido nas razões recursais. 3. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação não conhecido.
(TJ-MT - AC: 10002504320218110084, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.
(TJ-MT 00010975420168110014 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 148.712/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 21/03/2018 - DJE do dia 03/04/2018)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DAQUELE RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do Agravo Interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, em suas razões, o Recorrente se limita a reproduzir, ipsis litteris, aquelas anteriormente expostas em sede de Apelação, não demonstrando, pois, o desacerto da sentença.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo Interno no 0151158-66.2016.8.11.0000 – Rel. MM. Juiz de Direito convocado MARCIO APARECIDO GUEDES - Julgado em 13/06/2018 - DJE 28/06/2018)

No caso, o apelante apenas repetiu as teses apresentadas em contestação, o que configura evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois sequer há referência aos fundamentos da sentença.

Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.”

Em embargos de declaração:

“Sem razão
COFCO BRASIL S.A..

Isso porque, os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

A decisão embargada não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.”

O presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024